Tribunal: TJPA
Processo: 0021069-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021069-72.2015.8.14.0301

APELANTE: ANGELINA DE JESUS VIANNA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MARLENE DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EX- CÔNJUGE. SEPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARTIÇÃO DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada;

2
. A dependência econômica da ex-cônjuge separada a mais de 40 (quarenta) anos e que não recebia pensão de alimentos deve ser comprovada, para fins de recebimento de pensão por morte, o que não se percebe no caso dos autos;

3
. Na ausência de provas robustas em sentido contrário à conclusão administrativa, cujo ônus recaí sobre a parte autora, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo que deferiu o benefício a corré;

4
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e no mérito,
negar-lhe provimento,
para manter a sentença nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14426550), interposto por
ANGELINA DE JESUS VIANNA
,
contra sentença (Id. 14426542), proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
, proposta em face de
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
e
Marlene da Silva Sousa
,
julgou
improcedente
o pedido. Por fim, isentou o pagamento das custas e arbitrou honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§1º, 2º e 3º, I, do CPC.

São em síntese as razões recursais:
a)
diz existir o direito da ex-cônjuge à pensão por morte, haja vista a superveniência de dependência econômica, qual seja enfermidade incapacitante desde o ano de 2014;
b)
afirma que não houve o divórcio com o de cujus, pois à época vigorava o regime do desquite, que consistia na separação judicial sem a dissolução do vínculo matrimonial, fator impeditivo para novas relações jurídicas, não podendo subsistir a regularidade da pensão por morte para a Sra. Marlene da Silva Sousa;

Requer a concessão da tutela antecipada em sede recursal, para que a autora receba o benefício de pensão por morte de seu ex-cônjuge, dada a superveniência da dependência econômica. No mérito requerer o integral provimento ao presente recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito da autora à percepção do benefício de pensão por morte de seu ex-cônjuge, nos termos da Súmula 336 do STF.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14426561).

Contrarrazões de Marlene da Silva Sousa infirmando os termos da apelação (Id. 14426563).

Contrarrazões do Instituto de Previdência do Município de Belém pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (Id. 14426544).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15285923).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na
ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
, proposta em face de Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e Marlene da Silva Sousa, nos seguintes termos:

(...)

Mérito.

Pretende a autora a concessão do benefício de pensão por morte deixada pelo ex-segurado Waldemar Antônio Longo com a exclusão de qualquer outro benefíciário ou, subsidiariamente, que seja partilhada a Pensão por Morte do de cujus entre a Sra. MARLENE DA SILVA SOUZA e a AUTORA.

O direito ao benefício da pensão alimentar encontra amparo no texto constitucional de 1988 art. 201, V, que ao determinar em seu rol que a pensão será paga ao homem ou mulher, cônjuge ou companheiro e dependentes, com a finalidade de auxiliar aqueles que eram dependentes do segurado falecido propiciando a manutenção da estrutura da família.

Impende ainda transcrever os seguintes dispositivos da Lei Municipal n° 8.466/05:

Art. 79 São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a
companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

Art. 93. A
perda de qualidade de dependente
ocorrerá:

I - para os
cônjuges
, pela
separação judicial
ou divórcio
sem direito a percepção de alimentos
, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

(...)

SEÇÃO I

DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS

(...)

B)
Aos dependentes
, excetos pensionistas:

I -
pensão por morte do servidor segurado
;

A interpretação literal dos dispositivos permite inferir que a concessão de pensão de ex-cônjuge, ainda que não divorciado apenas separado de fato, somente pode ocorrer se houver percepção anterior de pensão alimentícia
.

Entretanto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a concessão de pensão a ex-cônjuge, desde que comprovada a dependência econômica superveniente, conforme Súmula 336/STJ.

Neste ponto, aduzem os réus que não haveria prova de dependência financeira entre a autora e o
de cujus
.

Observo que, a despeito de não ser divorciada, como afirma, a autora não recebia pensão alimentícia e estava separada do falecido há mais de 40 anos,
não convivendo em estado marital com ele e estando física e juridicamente separada (desquitada) do servidor durante esse longo período.

Conclui-se que inexistia relação de dependência econômica entre a Autora e o falecido, o que se depreende tanto da narrativa da exordial, que se limita a afirmar as dificuldades financeiras da autora quanto da ausência de provas de que o ex-servidor fornecesse qualquer auxílio material à autora quando em vida.

Assim sendo, tenho que a ausência de dependência econômica verificada afasta qualquer pretensão de natureza previdenciária. Sobre a imprescindibilidade de comprovação da dependência econômica para concessão da pensão por morte à ex-esposa assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE.SEPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Cuida o presente de recurso ordinário contra o acórdão que negou à ex-esposa o direito a pensão de servidor público falecido. Consignou o Tribunal de origem que a recorrente não percebia pensão alimentícia, e que a instrução probatória foi insuficiente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior indica que a comprovação da dependência econômica desempenha o elemento central para o deslinde deste tipo de controvérsia
. Precedentes específicos: AgRg no REsp1.159.832/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; AgRg na Pet 4.992/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ18.12.2006, p. 405; e AgRg no REsp 953.552/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, DJe 19.12.2008.Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 32400 MT 2010/0112028-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2011)

(Grifei)

Outrossim, verifico que a ré trouxe aos autos provas de sua união estável com o falecido, as quais foram reconhecidas pelo órgão previdenciário para concessão de pensão em seu favor, ato que disfruta de presunção de legitimidade.

Os atos administrativos realmente gozam de presunção de legalidade, atributo necessário à autoexecutoriedade, que admite seja o ato imediatamente executado.

Tal presunção, entretanto, é hipótese
iuris tantum
(ou relativa), podendo ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não nasceu em conformidade com as devidas normas legais, como se supunha, cabendo o ônus da prova de comprovação da ilegalidade a quem alegar não ser o ato legítimo.

Quanto à possibilidade de prova em contrário ao ato administrativo, é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. CAUSA DE PEDIR. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DECLARAÇÃO DE VONTADE VICIADA. ANULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior entende que, se as instâncias ordinárias, com base nas regras de experiência, firmaram, de forma fundamentada, convicção da ocorrência de abalo psíquico, faz-se despicienda a produção de prova técnica para se ter por provado o fato constitutivo do direito alegado, caso dos autos. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base na análise procedida aos vários elementos fático-probatórios e à ouvida de testemunhas, valendo-se, subsidiariamente, de critérios tirados das regras de experiência, firmaram, mediante fundamentação detalhada, seu convencimento quanto a se encontrar maculada a declaração de vontade inserida em escritura, que trazia cláusula desconhecida da autora de quitação de dívida, autorizando, assim, sua anulação pelo Juízo. 3. O acórdão deixou claro que a causa subjacente ao consentimento viciado da recorrida, mais do que seu abalado estado emocional, foi a conduta do recorrente, porquanto a vulnerabilidade daquela, menos que um óbice ao seu discernimento, foi a oportunidade que favoreceu a artimanha elaborada por este, a fim de lhe enganar. 4. A jurisprudência do STJ orienta, de forma uníssona, que as declarações das partes em documento, embora público, podem, mediante elementos probatórios competentes, ser infirmadas, formando a convicção do Juízo em sentido contrário ao que fora expressamente registrado - caso dos autos -, porquanto o negócio jurídico controverso, inserto nesse documento, é passível de decretação de anulação. Precedentes. 5. "
A presunção 'juris tantum', como prova, de que gozam os documentos públicos, há de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor
" ( AgRg no REsp 281.580/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJ de 10/9/2007). 6. Na espécie dos autos, o Tribunal deixa claro que o que se questiona não é o preenchimento dos requisitos formais necessários para conferir validade à escritura pública, enquanto documento, mas sim a declaração da vontade nela inserida, que se teve por suficientemente demonstrada estar maculada, importando em sua nulidade. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1389193 MS 2005/0207523-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10 E 492 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA CONCLUIR DE QUEM TERIA SIDO A CULPA PELO ACIDENTE. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. VERACIDADE NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, constata-se que o TJPR concluiu que não foi possível elucidar de quem teria sido a culpa pelo acidente levando em consideração não somente o boletim de ocorrência, mas também as demais provas colacionadas nos autos. Da mesma forma, não se pôde precisar a causa primária do acidente para então afirmar que o veículo conduzido pelo recorrido teria invadido a pista contrária, de maneira que, embora o boletim de ocorrência tenha, a princípio, presunção juris tantum, constatou-se também ser inconclusivo. Sendo assim, não foi ele o fator determinante para a improcedência do pedido autoral, e a revisão desses aspectos fáticos da lide atraem a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que,
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

(Grifei)

Verifico, entretanto, que a autora não produziu provas suficientes para comprovar a inexistência de união estável ou mesmo que a concessão do benefício fora indevida, informando inclusive a desnecessidade de produção de outras provas às fls. 343-345 (Num. 27479014 – Pág. 5 a 7).

Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Portanto, entendo que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Litigância de má-fé.

Nas hipóteses dos incisos do art. 80, CPC, acaso demonstrada a ocorrência de dolo processual e comprovado o fato como incontestável, justifica-se a condenação da parte em litigância de má-fé, ou, ainda, para a conformação de litigância de má-fé, com a consequente aplicação do art. 81, do CPC, é necessário que se prove, de forma cabal, que a parte agiu imbuída de dolo processual.

No caso presente, entendo que não houve plena demonstração de dolo processual, tendo apenas se verificado parcialidade na narrativa dos fatos.

Assim, indefiro o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil,
condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo indícios de pratica de infração disciplinar pelos advogados constituídos às fls. 358-359 (Num. 40800501 e 40800505),
DEFIRO
o pedido do patrono originário da autora,
determinando a extração de cópias integrais destes autos digitais e remessa ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar
.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

A matéria encontra-se disciplinada:

“Art. 79 São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a
companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

Art. 93. A
perda de qualidade de dependente
ocorrerá:

I - para os
cônjuges
, pela
separação judicial
ou divórcio
sem direito a percepção de alimentos
, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

(...)

SEÇÃO I

DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS

(...)

B)
Aos dependentes
, excetos pensionistas:

I -
pensão por morte do servidor segurado
;”

Cinge-se a controvérsia em saber se ex-cônjuge sem dependência econômica à época da separação e tendo renunciado a pensão alimentícia, tem direito ao benefício de pensão por morte, por superveniente mudança da condição financeira ocorrida depois de mais de 40 (quarenta) anos da separação.

Em relação à dependência econômica de ex-cônjuge, cumpre traçar que a jurisprudência previdenciária distingue duas situações nos casos de cônjuges divorciados ou separados judicialmente ou de fato que buscam provar a dependência econômica:
a)
a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos é presumida;
b)

a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que não recebia pensão de alimentos deve ser comprovada.

O caso dos autos cabe a análise no âmbito da segunda hipótese. O cônjuge separado deve comprovar a dependência econômica, ainda que superveniente ao momento da separação. Contudo, a situação de dependência referida não pode sobreviver a qualquer tempo, mas sim, deve ter ocorrência apenas até o óbito do segurado, sob pena de se postergado tal marco, o casamento apresentar um novo objetivo – cobertura previdenciária incondicionada.

A matéria se encontra sumulada pelo STJ
“
A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.” (
SÚMULA 336
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 456).

Da análise dos documentos dos autos e da narrativa da autora de que inexistia relação de dependência econômica entre si e o falecido, tenho por acertada a sentença. Ademais, a corré MARLENE DA SILVA SOUSA, comprovou para autarquia previdenciária que vivia em união estável com o de cujus e que seria a única beneficiária da pensão por morte.

Nos termos do art. 373, I, do CPC caberia a parte autora demostrar nos autos os fatos constitutivos do seu direito.

Devera, na ausência de prova robustas em sentido contrário à conclusão administrativa, cujo ônus recaí sobre a parte autora, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo que deferiu o benefício de pensão por morte a corré, Sra.
MARLENE DA SILVA SOUSA.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
e no mérito, nego-lhe provimento,
para manter a sentença nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Em razão da negativa de provimento recursal, majoro os honorários de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 15% (quinze por cento), conforme determina o art. 85, §11º do CPC, ficando desde já suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém-PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023